Tribunal: TJDFT
Processo: 0704334-46.2023.8.07.0006
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO NÃO VERIFICADOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo a sentença que condenou o réu ao pagamento do saldo remanescente decorrente da escritura pública de cessão de direitos hereditários celebrada em 2016.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia cinge-se a verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao afastar a alegação de quitação integral das obrigações oriundas da cessão de direitos hereditários firmada em 2016, à luz dos documentos apresentados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de erro material, obscuridade, contradição ou omissão. Não se prestam, contudo, à rediscussão do mérito da decisão embargada.
4. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada todos os argumentos relevantes suscitados pelas partes, concluindo que o Termo de Confissão de Dívidas firmado em 2021, no valor de R$ 3.500.000,00, não contém cláusula expressa de novação nem referência à extinção das obrigações assumidas no contrato celebrado em 2016. Consignou-se que o recibo que alude à quitação ampla refere-se apenas aos valores previstos em termo de aditamento específico, não sendo suficiente, à luz do conjunto probatório, para comprovar a quitação integral do contrato originário de 2016.
5. O inconformismo da parte com o resultado do julgamento, decorrente da adoção de entendimento desfavorável à pretensão recursal, não autoriza a oposição de embargos de declaração.
6. Por força do disposto no art. 1.025 do Código de Processo Civil, considera-se prequestionada a matéria debatida, ainda que rejeitados os embargos, caso o tribunal superior entenda existentes os vícios que justificariam a sua oposição.
IV. DISPOSITIVO E TESES
7. Embargos de declaração não providos. Decisão unânime.
Teses de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada. 2. A inexistência de cláusula expressa de novação ou de quitação em termo de confissão de dívida impede o reconhecimento da extinção das obrigações decorrentes de contrato anterior, permanecendo exigível o saldo remanescente.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: não há.